Tribunal: TJDFT
Processo: 0720286-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO SIMPLES. DENÚNCIA. REJEIÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito de decisão que rejeitou a denúncia, por ausência de justa causa à persecução penal, mediante aplicação do princípio da insignificância.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há justa causa ao prosseguimento da ação penal, considerando, especialmente, o cabimento ou não do princípio da insignificância na espécie.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o STF, para a incidência do princípio da insignificância devem estar presentes os seguintes requisitos objetivos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Na espécie, não se mostra possível a aplicação do princípio da insignificância, em razão do alto grau de reprovabilidade do comportamento do acusado, que ostenta em sua folha de antecedentes 31 (trinta e uma) anotações criminais pela prática, em sua quase totalidade, de crimes contra o patrimônio.
IV - DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.